Tribunal: STF
Processo: MS 38422
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. 



1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais (Súmula STF 624). 



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Victor de Sousa Alves contra ato do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, consistente em decisão judicial que denegou pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança 28.346/DF, em que se postulava ordem judicial “para garantir o regresso do impetrante ao Brasil estando dispensado de apresentação do comprovante de vacinação ou de quarentena”.



2.     Narra que impetrou mandado de segurança no STJ contra ato coator do Ministro Chefe da Casa Civil, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, do Ministro da Saúde e do Ministro da Infraestrutura, consistente na edição da Portaria nº 661, de 8 de dezembro de 2021, cuja aplicação terá o condão de impedir o regresso do impetrante, brasileiro nato, ao país.



3.     Afirma que as disposições normativas do inciso III do art. 3º e inciso I do art. 4º da Portaria nº 661, de 08/12/2021, não deveriam ser aplicadas a “brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até 14 de dezembro de 2021”, o que seria o seu caso, já que saiu do Brasil no ano de 2016.



4.     Isso por conta do quanto decidido na ADPF 913, onde o Supremo Tribunal Federal teria estabelecido que a obrigação de apresentação de comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso ao Brasil não se aplica a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que saíram do país até 14 de dezembro de 2021.



5.     Pede o afastamento do enunciado 691 da Súmula do STF, de modo a propiciar o conhecimento do presente writ, sustentando que não há tempo para aguardar a deliberação colegiada do STJ.



6.     Narra que “comprou passagem aérea em 05/01/2022 para viajar com a LUFTHANSA AIRLINES e LATAM AIRLINES em 01/03/2022 para o Brasil nos trechos LUFTHANSA AIRLINES Bruxelas (Brussels) a Frankfurt e LATAM AIRLINES Frankfurt a São Paulo e a Goiânia”.



7.     Sustenta que “teve ciência, após a compra do bilhete, da recente Portaria Interministerial nº 661, de 08/12/2021 (doc. anexo), editada pelas autoridades ministeriais, a qual, entre outras providências, passou exigir a partir de 11/12/2021, inclusive para brasileiros residentes no Brasil, a apresentação de exame laboratorial RT-PCR, para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, com resultado negativo ou não reagente, realizado nas setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque e comprovante, impresso ou em meio eletrônico, de vacinação com imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado, cuja aplicação da última dose ou dose única tenha ocorrido, no mínimo, quatorze dias antes da data do embarque”.



8.     Argumenta que “não pode, no entanto, ser impedido de retornar ao seu país de origem por não apresentar o PASSAPORTE VACINAL e/ou ser obrigado a realizar QUARENTENA sob pena de violação do seu direito de retornar ao Brasil, à liberdade, ao princípio da legalidade e à razoabilidade”.



9.     Afirma a “ilegalidade e inconstitucionalidade do inciso III do Art. 3º e inciso I do Art. 4º da Portaria nº 661, de 08/12/2021, o qual impõe ao Impetrante uma obrigação que não se aplica a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até 14 de dezembro de 2021, estando dispensado de apresentação de comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso ao Brasil”.



10.     Narra que o perigo da demora reside na “negativa de embarque do Impetrante para retorno ao seu País no dia 01/03/2022 às 15h05, em razão de não apresentar o PASSAPORTE VACINAL e/ou ser obrigado a realizar QUARENTENA”.



11.     Pede a concessão de medida liminar para “permitir que o Impetrante embarque nos voos LH1013 programado para às 15:05 do dia 01/03/2022, LA8071 programado para às 20:15 do dia 01/03/2022 e LA3251 para às 12:30 do dia 02/03/2022 – ou para os próximos voos disponíveis em que for reacomodado - estando dispensado de apresentação de comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso ao Brasil”.



12.     É o relatório. Decido. 



13.     A CF/88 estabelece no art. 102, I, d que:



      “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”



14.     A previsão constitucional, portanto, é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



15.     Por outro lado, dispõe o art. 105, inciso I, alínea “b”, da Constituição, verbis: 



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;”



 



16.     Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato praticado por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, é daquela Corte a competência para o seu respectivo processamento. 



17.     Tal entendimento é pacífico na jurisprudência do STF, tendo sido cristalizado no Verbete nº 624 de sua Súmula, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



18.     Além disso, trata-se de disposição expressa da LOMAN (LC nº 35/1979), que, nos termos do art. 21, VI, que permanece em vigor, dispõe que cabe aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. 



19.     O caso é, portanto, de negativa de seguimento ao presente writ, em vista da flagrante incompetência desta Corte. No mesmo sentido: MS 38.333, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2021.



20.     Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança em apreço. 



21.     Remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator